Tribunal: TJPA
Processo: 0009931-63.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009931-63.2016.8.14.0046
APELANTE: THIAGO SOUSA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009931-63.2016.8.14.0046

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE:
THIAGO SOUSA COSTA

ADVOGADO: MÁRCIO ALMEIDA- OAB/PA 9.881

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FATOS CONTROVERSOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 355, CPC.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 370 e 371, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas nas hipóteses no art. 355 do CPC/15.

II-

No caso em tela, o próprio magistrado reconhece na sentença que a matéria tratada nos autos carece de provas, de modo que não poderia ter procedido ao julgamento antecipado da lide, sem oportunizar as partes produzirem as provas que entendem necessárias ao esclarecimento dos fatos.

III-

Ou seja, havendo certa controvérsia quanto aos fatos narrados na inicial, a solução mais adequada seria o prosseguimento do processo para a produção de provas, e não o julgamento da lide de forma antecipada.

IV-

Além disso, o autor/apelante, informa na inicial que “pretende provar o alegado por todos os meios de provas admitidos, em especial, pelos documentos acostados à inicial, por testemunha a serem arroladas em momento oportuno e novos documentos que se mostrarem necessários”
.

V-

Ou seja, é indubitável que os fatos necessitavam de uma maior instrução probatória, visto que os fatos eram controvertidos. Portanto, creio não ser o caso de julgamento antecipado da lide, ainda que sob o manto do artigo 355 do CPC, uma vez que se deve propiciar ao requerente a oportunidade de, em sede de dilação probatória, tentar provar suas alegações, a fim de se garantir, no processo judicial, observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

VI-

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, com a finalidade de reinaugurar a fase instrutória, com a devida e necessária instrução probatória.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO SOUSA COSTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1° Vara Cível de Rondon do Pará, que nos autos da Ação de Indenização julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por
THIAGO SOUSA COSTA
, na qual narrou que foi preso em flagrante e levado para a Delegacia, quando foi fotografado por Policiais Militares.

Contou que foi apresentado perante o Juízo da 1° Vara Criminal de Rondon do Pará em audiência de custódia, a qual concluiu pela inexistência de flagrante, determinando sua imediata soltura. No entanto, tomou conhecimento que sua imagem estava sendo exposta em uma
fanpage
administrada pela Polícia Militar, a qual o retratava como meliante, encontrado com drogas e outros objetos, produtos de roubos e furtos, recebendo vários comentários ruins a seu respeito.

Assim, em razão do dano moral sofrido, ajuizou a ação para que a ré seja condenada a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O processo seguiu seu regular andamento até a prolação da sentença de id n° 1456088, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Julgo antecipadamente a lide conforme preceitua a lei.

(...)

Quanto ao dano moral, apesar da desnecessidade de provas de sua existência, o ato ilícito deve estar perpetrado.

No caso em voga, restou controversa a ocorrência de abalos capazes de lesionar psicologicamente a figura do requerente.

Neste prumo, conforme preleciona nossa jurisprudência, o uso de imagens em redes sociais, matérias jornalísticas,
fanpages,
de presos em flagrante,

ainda que desautorizadas, somente gera o dever de indenizaço quando dela decorre manifesta afronta aos direitos de personalidade do preso, ferindo sua honra, dignidade ou intimidade, situaço no evidenciada na espécie.

A corroborar, os fatos expostos em rede social no desdobraram a realidade, havendo o uso regular do direito à informaço, já

que se trata de matéria de interesse público.

No mais, no resta comprovado nos autos que a
fanpage
realmente pertence a Polícia Militar, uma vez que as redes sociais podem ser criadas e movimentadas por qualquer cidado. Inexiste responsabilidade do Estado no presente caso.

Passo ao dispositivo.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial e, consequentemente, extingo o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC. .”

Inconformado, THIAGO SOUSA COSTA interpôs recurso de apelação (id n° 1456089).

Em sede de preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que ao julgar antecipadamente a lide, lhe foi negado o direito a produção de provas, mormente a testemunhal. Assim, pugna pela nulidade da sentença e o retorno dos autos para a produção das provas.

No mérito, alega que o dano moral é notório, pois sua imagem foi exposta na página do facebook com a pecha de marginal e envolvimento em tráfico de drogas, furtos e roubos, sendo que foi preso em flagrante por equívoco e logo após foi solto. Sendo assim, sua imagem foi violada, bem como a sua honra.

Requer o conhecimento e provimento do feito para reformar a sentença recorrida.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 1456090).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da questão gira em torno de dois principais pontos: a ocorrência ou não do cerceamento de defesa, e a configuração do dano moral sofrido pelo apelante.

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA

Primeiramente, o Apelante requer a nulidade da sentença pois alega que lhe foi cerceado o direito de defesa no momento do julgamento antecipado da lide, uma vez que lhe foi negado o direito a produção de provas, mormente a testemunhal, para provar seu direito ao dano moral.

Sobre o tema, é importante ressaltar que embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 370 e 371, do CPC)
[1]
, não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas nas hipóteses no art. 355 do CPC (julgamento antecipado do mérito) ou art. 356 do CPC (julgamento antecipado parcial do mérito),
in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355
.

No presente caso, nenhuma das hipóteses supramencionadas resta evidenciada. Até porque na ocasião da sentença, o magistrado destacou em seu
decisum
o seguinte
:

“
No ponto, os prejuízos (resultados danosos) materiais
devem ser devidamente amparados pelo contexto probatório trazido aos autos
, dado que no se presume a sua existência, ao revés do que ocorre, em regra, com o prejuízo moral, isto é, no havendo suporte que alicerce o alegado dano material, sucumbirá a pretenso atinente à reparaço desta espécie.

Quanto ao dano moral, apesar da desnecessidade de provas de sua existência, o ato ilícito deve estar perpetrado.

No caso em voga, restou controversa a ocorrência de abalos capazes de lesionar psicologicamente a figura do requerente.

Neste prumo, conforme preleciona nossa jurisprudência, o uso de imagens em redes sociais, matérias jornalísticas,
fanpages,
de presos em flagrante,

ainda que desautorizadas,
somente gera o dever de indenizaço quando dela decorre manifesta afronta
aos direitos de personalidade do preso, ferindo sua honra, dignidade ou intimidade,
situaço no evidenciada na espécie.

A corroborar, os fatos expostos em rede social no desdobraram a realidade, havendo o uso regular do direito à informaço, já

que se trata de matéria de interesse público.

No mais,
no resta comprovado nos autos
que a
fanpage
realmente pertence a Polícia Militar, uma vez que as redes sociais podem ser criadas e movimentadas por qualquer cidado. Inexiste responsabilidade do Estado no presente caso (....)
”
.

Ora, se o próprio magistrado reconhece que a matéria tratada nos autos carece de provas, não poderia ter procedido ao julgamento antecipado da lide, sem oportunizar as partes produzirem as provas que entendem necessárias ao esclarecimento dos fatos.

Ou seja, havendo certa controvérsia quanto aos fatos narrados na inicial, a solução mais adequada seria o prosseguimento do processo para a produção de provas, e não o julgamento da lide de forma antecipada.

Na hipótese, havia a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

Em relação a prova,
sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade
possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. No caso em tela, o autor/apelante, informa na inicial que “pretende provar o alegado por todos os meios de provas admitidos, em especial, pelos documentos acostados à inicial, por testemunha a serem arroladas em momento oportuno e novos documentos que se mostrarem necessários”
.

Assim, levando em consideração tais fundamentos, verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa apontado pelo ora apelante.

Não obstante, a controvérsia também encontra respaldo no princípio constitucional do devido processo legal – fundamento teórico do processo civil brasileiro, garantidor da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No presente caso, é indubitável que os fatos necessitavam de uma maior instrução probatória, visto que os fatos eram controvertidos. Portanto, creio não ser o caso de julgamento antecipado da lide, ainda que sob o manto do artigo 355 do CPC, uma vez que se deve propiciar ao requerente a oportunidade de, em sede de dilação probatória, tentar provar suas alegações, a fim de se garantir, no processo judicial, observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, sobre a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, devido a ocorrência de cerceamento de defesa:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 249 E 250 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

(2020.00597343-07, 212.302, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-03-03)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PREMISSA DA SENTENÇA FIRMADA EM PROVAS FRÁGEIS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA AFERIÇÃO DO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SERVIDOR.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE(...)3.
Devida a instrução processual no presente caso, com o fim de obter maiores elementos a fim de proferir decisão 4. Nesse contexto, demonstrada a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia ao Juízo de origem, ao longo do processo de conhecimento, notadamente através da instrução probatória, sanar a controvérsia acerca do tempo de duração do referido vinculo, verificando se extrapolou o prazo legal autorizado para celebração de contratos

temporários ou não(...)

(2406405, 2406405, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MORAL E MATERIAL. DESTRUIÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
(...)

3- Em que pese ter restado incontroverso o acidente, o conjunto probatório é insuficiente para esclarecer, de forma precisa, a dinâmica dos fatos, de modo a demonstrar o quantum material;

4- A prova testemunhal pleiteada pelo autor se mostrava imprescindível à solução da lide, mormente diante da ausência de provas capazes de quantificar o dano material,
5-Restando demonstrado a necessidade de instrução probatória, devem os autos retornarem ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução probatória;

6- Apelação conhecida e provida.

(2018.01847176-44, 189.936, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-16)

Diante dos fatos apresentados, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar suscitada,
anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem
quo
para a regular composição da demanda com a necessária e devida instrução probatória, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

[2]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 25/08/2020